Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705236-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCAS ERIC MOREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700993-52.2022.8.07.0004, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. O agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão em razão da injustificada inadimplência da parte ré em relação às obrigações contratuais assumidas no contrato de financiamento de veículo. Explica que o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da parte ré, tendo em vista constar na notificação extrajudicial que o devedor mudou-se do endereço enviado. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão porquanto restaram preenchidos os requisitos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, sendo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, não podendo o agravante ser prejudicado pela impossibilidade de entrega da notificação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a determinação de emenda da inicial e determinar que seja realizada a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. Preparo recolhido no ID 32873356. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Retire-se o sigilo/segredo do processo, pois a ação de busca e apreensão não se enquadra nos respectivos critérios(art. 189/CPC). Emende-se a inicial para: a - juntar aos autos comprovante de notificação válido. O que consta no feito não foi recebido no endereço do contrato, restando a informação "Mudou-se". Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao devedor indicar corretamente seu endereço e o manter atualizado, de forma que, tendo sido enviada notificação para o endereço indicado no contrato, necessário entender por configurada a mora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. ENVIADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. MORA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor se mudou não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor. 3. Recurso provido. (Acórdão 1381149, 07229575020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO PELA DEVEDORA INCOMPLETO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que esta não informou o endereço completo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1337569, 07486524020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando que foi enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato e tendo sido indicado que o destinatário "Mudou-se”, deve ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço diligenciado, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Destaco, entretanto, que a determinação de busca e apreensão do veículo neste momento processual geraria irreversibilidade da demanda, sendo necessário somente suspender a decisão judicial até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022 18:37:27. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador